Tribunal: TJDFT
Processo: 0738083-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738083-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A RECORRIDO: APECE SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE (CTB, ART. 123). PARTICIPAÇÃO DO FATO AO ÓRGÃO PELO ALIENANTE. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS QUE LHE ESTAVA AFETADO (CTB, ART. 134). OMISSÃO DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A TRANSFERÊNCIA NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. NEGÓCIO APERFEIÇOADO COM A TRADIÇÃO. COISA MÓVEL. TRANSMISSÃO PELA TRADIÇÃO. CONSUMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E PARTICIPAÇÃO DO FATO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ALIENANTE. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. FORMA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. PREVENÇÃO E SANÇÃO. MANUTENÇÃO. MONTANTE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267). 2. Ao adquirente, operada a tradição, está afetada a obrigação anexa de, na forma da legislação de trânsito, promover, de imediato, a transmissão do automóvel para seu nome ou daquele para quem o alienara, e, em assim não procedendo, incorre em omissão, tornando-se obrigado a responder perante o alienante pelas consequências derivadas do fato de que continuara figurando como titular do automotor, experimentando o lançamento dos tributos, multas e demais encargos gerados pelo veículo. 3. Aperfeiçoado o negócio com a tradição do automóvel, tendo o alienante, ademais, participado a alienação ao órgão de trânsito de molde a alforriar-se da qualidade de titular da coisa e responsável solidário pelas obrigações dela originárias, a inércia do adquirente em não promover a transferência do automotor para seu nome ou de terceiro, a despeito de inexistir qualquer óbice para adoção da providência no momento do aperfeiçoamento da compra e venda, ensejando a qualificação de sua inadimplência quanto à obrigação contratual e legal que lhe está afetada, enseja que seja compelido, via comando jurisdicional, a ultimar a medida no prazo firmado, sob pena de, persistindo em omissão, sujeitar-se a multa, pois fórmula destinado a vocacioná-lo a adimplir o que lhe está reservado (CTB, arts. 123, §1o, e 134; CPC, art. 537) 4. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização ao título judicial, podendo, ademais, ser fixadas ou alteradas a qualquer tempo, desde que necessárias e de forma a ser preservada sua destinação (CPC, arts. 497 e 537). 5. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada, no caso concreto, a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao adquirente concernente à ultimação da transferência da titularidade do veículo que adquirira e dos débitos de licenciamento para seu nome, defronte sua renitência e resistência em adimplir o comando legal, a apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado determina que seja preservada, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o). 6. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustação toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restara decidido. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 123 e 124, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao determinar a transferência do salvado para titularidade da Cia, deixando de observar a restrição administrativa de furto/roubo do veículo, o que obsta a vistoria veicular e sua transferência. Assim, pede seja julgado improcedente o pedido inicial, em razão da impossibilidade de transferência do veículo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois a Corte Superior entende que “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 123 e 124, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57170712): (...) Com efeito, o acórdão vergastado não pode ser acoimado de omisso ou contraditório. Ressaltara-se, afinal, que, se a obrigação de transferir o automóvel lhe estava debitada e se o negócio entabulado jungira exclusivamente os litigantes, é evidente que somente a apelante ficara obrigada a promover a transferência do automóvel que adquirira para o seu nome, ou de terceiro, carecendo de estofo material a pretensão que agitara no sentido de estar impossibilitada de cumprir essa obrigação por incidir sobre o automóvel a restrição de furto do veículo. Afirmara o julgado que, conquanto afirme estar impossibilitada de efetuar a transferência do veículo em razão do registro de furto/roubo, o que afirmara apenas em sede de apelação, não evidenciara nos autos a negativa do órgão de trânsito. Ademais, tendo havido a comunicação de venda na data de 23/06/2008, a responsabilidade por sua desídia em efetuar a transferência do veículo não pode recair sob o alienante. Destarte, asseverara o acórdão que o fato que invocara, em suma, ocorrera quando o veículo já estava sob sua posse e quando já estava em mora quanto ao cumprimento da obrigação de promover sua transferência. Assentara o acórdão que, ao tempo da celebração do negócio entabulado, não evidenciara a então apelante subsistir qualquer anotação restritiva nos assentamentos administrativos referentes ao automóvel. Outrossim, afirmara, somente em apelação, que o veículo, em situação de roubo/furto, não fora recuperado até o momento. Afirmara o julgado que, em tendo havido a tradição do bem à época do negócio, não tendo a então apelante sequer aventado hipótese de restrição à transferência do veículo em sua contestação, apreende-se dos autos que o registro de furto/roubo ocorrera em momento posterior à tradição, posto que não recuperado até o presente momento. Assim, ante essas circunstâncias e patenteado que no momento da consumação do negócio não subsistia nenhum óbice à sua efetivação, uma vez que não pendia sobre o veículo nenhum óbice ou restrição passível de obstar sua transferência, as cautelas ordinariamente exigíveis foram observadas. Ademais, o acórdão não pode ser considerado omisso ou contraditório pois, devidamente elucidada a matéria trazida à baila, manifestara-se no sentido de que, considerando que não subsistia nenhum óbice ou impedimento à consumação do negócio que envolvera o automóvel adquirido pela então apelante, a transação, portanto, restara recoberta pela presunção de boa-fé. À então apelante, impregnando no negócio vício que não lhe é inerente, pois sustentara a impossibilidade da transferência, competia revestir de estofo o que aduzira, uma vez que esse fato qualifica-se como impeditivo ao direito invocado pela autora. Ignorando o encargo probatório que restara plasmado em suas mãos, a então apelante, contudo, não produzira nenhuma prova apta a infirmar as evidências que emergem dos elementos coligidos, notadamente da certeza de que no momento da consumação do negócio não subsistia nenhum óbice ao seu aperfeiçoamento. Fica patente, então, que o v. acórdão embargado não padece dos vícios que lhe foram acoimados, ilação que ressoa impassível dos excertos adiante reproduzidos, verbis: “(...) Demais disso, se a obrigação de transferir o automóvel lhe estava debitada e se o negócio entabulado jungira exclusivamente os litigantes, é evidente que somente a apelante ficara obrigada a promover a transferência do automóvel que adquirira para o seu nome, ou de terceiro, carecendo de estofo material a pretensão que agitara no sentido de estar impossibilitada de cumprir essa obrigação por incidir sobre o automóvel a restrição de furto do veículo. Ora, conquanto afirme estar impossibilitada de efetuar a transferência do veículo em razão do registro de furto/roubo, o que afirmara apenas em sede de apelação, não evidenciara nos autos a negativa do órgão de trânsito. Ademais, tendo havido a comunicação de venda na data de 23/06/2008, a responsabilidade por sua desídia em efetuar a transferência do veículo não pode recair sob o alienante. O fato que invocara, em suma, ocorrera quando o veículo já estava sob sua posse e quando já estava em mora quanto ao cumprimento da obrigação de promover sua transferência. (...) Desponta dos autos que, ao tempo da celebração do negócio entabulado, não evidenciara a apelante subsistir qualquer anotação restritiva nos assentamentos administrativos referentes ao automóvel. Outrossim, afirmara, somente em apelação, que o veículo, em situação de roubo/furto, não fora recuperado até o momento. Ora, em tendo havido a tradição do bem à época do negócio, não tendo a ora apelante sequer aventado hipótese de restrição à transferência do veículo em sua contestação, apreende-se dos autos que o registro de furto/roubo ocorrera em momento posterior à tradição, posto que não recuperado até o presente momento. Ante essas circunstâncias e patenteado que no momento da consumação do negócio não subsistia nenhum óbice à sua efetivação, uma vez que não pendia sobre o veículo nenhum óbice ou restrição passível de obstar sua transferência, as cautelas ordinariamente exigíveis foram observadas. Como corolário, deve ser privilegiada a presunção de boa-fé que permeara o negócio e é inerente a todo e qualquer contrato. Com efeito, a boa-fé, como é cediço, é presumível, até porque inerente ao contrato, e a má-fé, como exceção à regra e ao ordinariamente esperado dos contratantes, deve ser evidenciada de forma a conduzir à infirmação do negócio. Considerando que não subsistia nenhum óbice ou impedimento à consumação do negócio que envolvera o automóvel adquirido pela apelante, a transação, portanto, restara recoberta pela presunção de boa-fé. À apelante, impregnando no negócio vício que não lhe é inerente, pois sustentara a impossibilidade da transferência, competia revestir de estofo o que aduzira, uma vez que esse fato qualifica-se como impeditivo ao direito invocado pela autora. Ignorando o encargo probatório que restara plasmado em suas mãos, a apelante, contudo, não produzira nenhuma prova apta a infirmar as evidências que emergem dos elementos coligidos, notadamente da certeza de que no momento da consumação do negócio não subsistia nenhum óbice ao seu aperfeiçoamento. À apelante, portanto, resta adimplir a obrigação que efetivamente lhe está afeta. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028